Tribunal: TJSP
Processo: 2062578-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada recursal no agravo de instrumento – Inexistência de elemento novo a justificar alteração do despacho – Medida que é faculdade do relator (art. 1.019, I, do CPC) – Recurso não provido.